Tribunal: TJDFT
Processo: 0716457-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716457-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GARDENIA ADLA CORDEIRO DA SILVA PACIENTE: NATA SOARES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada GARDÊNIA ÁDLA CORDEIRO DA SILVA em favor de NATÂ SOARES DA SILVA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, consistente em manter a prisão preventiva do paciente. Relata que o paciente está preso desde o dia 28/4/2022, quando foi retirado de sua residência por agentes da CORPATRI, em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido na denominada Operação Ódigos. Aduz que referida operação investiga a suposta prática de organização criminosa em crimes de furto e receptação de combustíveis no Distrito Federal, entre o período de julho de 2021 a março de 2022, transcrevendo trecho da decisão que deferiu a medida cautelar, na qual o paciente é identificado também como Baianinho. Assevera que o magistrado se refere a operações deflagradas anteriormente para apurar fatos semelhantes, mas em nenhuma delas o paciente participou, tampouco fora citado como partícipe. Destaca duas situações que precisam ser elucidadas quanto à dinâmica dos delitos, indagando que “se Baianinho é, em tese, receptador e Renato é quem vende o combustível, como pode Renato pedir para Baianinho levar 5 ‘cremosinho’ para ele”. Registra que o paciente é vendedor ambulante há mais de 20 (vinte) anos, vendendo doces, salgados e sorvete, mais conhecido como cremosinho, o que pode ser comprovado por notas e oitiva do dono do estabelecimento onde Natã compra tais itens para revender. Colaciona propagandas do sorvete, com destaque ao nome ‘cremosinho’, acreditando que pode ter havido uma interpretação equivocada das falas dos investigados na conversa interceptada pela polícia. Sustenta que a expressão utilizada nos diálogos não é um código e, sim, uma referência expressa ao sorvete, não havendo nada demais nos trechos que destaca senão um desencontro entre o paciente e Renato e outros acertos com cliente não identificado. De outro giro, menciona que o paciente tem saúde debilitada, sofrendo de gastrite, esteatose hepática e coletilíase e, muito embora não apresente sintomas aparentes, pode abruptamente evoluir para um quadro de emergência médica cirúrgica. Considera, assim, que a conclusão do parecer médico do Núcleo de Saúde do Centro de Detenção Provisória de que o paciente se encontra em bom estado geral deve levar em consideração os padrões adequados para seu tratamento, pois, do contrário, podem surgir repentinamente dor intensa e vômitos, sobretudo após a ingestão de alimentos e, por conseguinte, exigir pronto atendimento médico com indicação de cirurgia imediata. Destaca, ainda, que o paciente é o único cuidador de sua mãe, que completou 91 (noventa e um) anos de idade no último dia 18 de maio, sendo responsável por seus cuidados cotidianos, administração de remédios e consultas médicas. Informa que, por conta da prisão do paciente, sua mãe não compareceu às duas últimas consultas e vem sendo auxiliada por vizinhos, que estão se revezando em seus cuidados. Ressalta as boas condições pessoais do paciente, que tem 54 (cinquenta e quatro) anos de idade, é primário, tem bons antecedentes, residência fixa na capital e nunca se envolveu em nenhum tipo de ilícito penal, impondo-se a revogação de sua prisão preventiva. Discorre sobre a excepcionalidade da segregação cautelar, traz a lume a Lei n. 12.403/2011 e o princípio da presunção de inocência, asseverando a necessidade de fundamentação do decreto de prisão preventiva, não podendo se pautar em ilações abstratas acerca da gravidade do delito em apuração nem em repercussão midiática. Defende que não se fazem presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, argumentando que o paciente não aparece como interceptador em nenhum dos diálogos apresentados pela polícia, frisando que ele não fez parte das operações anteriores – Dianomea e S10, sendo inverídica a informação de que o paciente “e outros indivíduos continuaram a cometer os mesmos crimes”. Argumenta que os corréus a quem fora concedida liberdade provisória ostentam as mesmas condições pessoais do paciente, impondo-se a revogação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 316 do CPP. Colaciona julgados em favor de sua tese, destacando, ao final, o art. 350 do mesmo diploma para que seja concedida liberdade provisória ao paciente sem fiança, devido à sua hipossuficiência. Registra, ainda, a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal ao paciente, nos termos do art. 28-A do CPP, alegando a presença dos requisitos legais. Ao final, requer a concessão de liminar para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade, com ou sem aplicação de outras medidas cautelares e, no mérito, a concessão da ordem e a extensão para que o paciente possa também responder ao processo em liberdade, conforme concedido aos corréus, com as medidas cautelares convenientes. Pugna, ainda, pela dispensa das informações, ao argumento que já estão anexadas aos autos. É o relatório. DECIDO. 1. Da higidez da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e da decisão que a manteve - Entende o Superior Tribunal de Justiça que “A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Na hipótese, a decisão que acolheu a representação da autoridade policial pela prisão preventiva do paciente e demais indiciados encontra-se pautada, de forma fundamentada, na necessidade de se resguardar a ordem pública, haja vista que o paciente é apontado como participante de quadrilha responsável pela prática de furto e receptação de combustível no Distrito Federal, baseando-se o magistrado na gravidade concreta do delito. Para melhor ilustração, trago à colação o trecho da decisão (ID 35533996, p. 214/218): “Nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existentes provas da existência do crime e indício suficiente de autoria. Também se mostra possível a decretação da prisão preventiva no caso de descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, o que se observa pelo art. 282, § 4o do Código de Processo Penal. Ao longo das investigações, é possível observar que foram coletados elementos a indicar que se fazem presentes os pressupostos da prisão preventiva, o fumus comissi delicti, este consubstanciado nos elementos informativos enumerados pela Autoridade Policial na sua representação. De acordo com os elementos constantes da representação, com base na Denúncia 8655/DICOE e alguns relatórios investigativos com deferimento de escutas telefônicas, pode ser identificada a existência, estabilidade e o modus operandi de novo grupo organizado que atua no DF furtando e receptando combustíveis, a exemplo de operações “DIANOMEA” e “S10” deflagradas anteriormente. O minucioso relatório 335/2022 – CORPATRI apresentado pela Autoridade Policial e que subsidia a representação indica que MARCONDES RODRIGUES DOS SANTOS, RENATO SOARES DA MATA e DJALMA ALVES DE OLIVEIRA, motoristas de caminhões-tanque da FCB Logística, empresa que presta serviço de exclusividade para BR Distribuidora, fraudam a quantidade de combustível existente e subtraem para si, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, quantidades de combustíveis existentes nos tanques dos caminhões - a partir das sobras para posterior revenda aos receptadores. Ainda segundo a Autoridade Policial, NATÃ SOARES DA SILVA, vulgo “BAIANINHO”, RUBENS MARCIEL DA SILVA, vulgo “VOVO”, JÔ SOUSA RODRIGUES seriam os receptadores que adquirem dos motoristas o combustível subtraído, sendo eles os responsáveis pelo transporte e revenda aos consumidores finais e pela prática do comércio ilegal na venda, distribuição e aquisição do produto. Por fim, a Autoridade Policial indica VAGNER DA SILVA, RAIMUNDO NONATO ALVES DE OLIVEIRA, GILVANO ANTONIO DE OLIVEIRA, VALDIVINO ALVES SILVA, MILTON VIEIRA DE SOUSA, vulgo “METTO” como receptadores finais que adquirem, em lugares previamente definidos, sem recibos e qualquer controle de segurança, os combustíveis para uso próprio. Conforme se observa no relatório de investigação, cujos fundamento também adoto para decidir, apresenta em detalhes os elementos informativos aqui indicado de forma sintética, com respectivos diálogos extraídos. Tais elementos evidenciam de forma concretar indícios da participação do grupo ora individualizado, nas tratativas sobre a venda do combustível furtado e transporte do produto em galões no porta-malas dos veículos dos representados, evidenciando-se, ainda, o vínculo associativo entre os envolvidos para a prática de uma série de delitos. No mesmo sentido, conforme os diálogos de RUBENS MARCIEL DA SILVA, vulgo “VOVO” e MILTON VIEIRA DE SOUSA, vulgo “METTO (áudios 54217919, 54220467, 54221067, 54250891), JORGE MERCÊ DE SOUZA BRITO, VULGO “BARRIGA”, preso na Operação S10 em 2019, apesar de não ser alvo da presente operação, continua atuando na venda ilegal de combustíveis. Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre no ordenamento jurídico brasileiro a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio, não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, se preenchidas as determinações legais já apontadas. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, nota-se que os crimes em tese imputados aos agentes apresentam pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos (CP, 313, I). Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. Note-se a utilização de informações privilegiadas que enuncia a organização do grupo em questão, bem como, a série de delitos identificada ao longo das investigações praticados pelo mesmo grupo. Evidencia-se de forma concreta que não existem meios outros a salvaguardar a ordem pública, interrompendo-se a prática dos crimes, além da prisão cautelar dos ora representados, pois medidas alternativas à prisão não resultariam na interrupção das práticas delituosas. (...) No presente caso, a Autoridade Policial enumerou indícios da materialidade e autoria da conduta delitiva apurada, conforme individualização apresentada, observável também no relatório que instrui a representação. Os investigadores minudenciaram os indícios que vinculam os endereços aos suspeitos, residência destes e possíveis locais utilizados pela facção. Há, portanto, elementos suficientes a amparar a pretensão da Autoridade Policial.(...)” Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, o magistrado, em nova decisão, ressaltou a necessidade de se manter a segregação do paciente para preservar a ordem pública e a sociedade dos malefícios da conduta que lhe é imputada. E quanto às enfermidades informadas pelo paciente, destacou que esse, ao ser admitido no Centro de Detenção Provisória negou ser portador de doenças preexistentes, patologias em tratamento e, submetido a exame médico, a pedido do juízo, sobreveio o parecer, informando as boas condições clínicas do paciente, estando assintomático em relação à gastrite e à colelitíase. Confira-se (ID 125338969 dos autos de origem): 'Inicialmente, depreende-se que foi decretada a prisão preventiva do investigado nos autos da medida cautelar n. 0712882-12.2022.8.07.0001. Sobre os fundamentos da prisão preventiva, consignou-se que: “Nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existentes provas da existência do crime e indício suficiente de autoria. Também se mostra possível a decretação da prisão preventiva no caso de descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, o que se observa pelo art. 282, §4o do Código de Processo Penal. Ao longo das investigações, é possível observar que foram coletados elementos a indicar que se fazem presentes os pressupostos da prisão preventiva, o fumus comissi delicti, este consubstanciado nos elementos informativos enumerados pela Autoridade Policial na sua representação. De acordo com os elementos constantes da representação, com base na Denúncia 8655/DICOE e alguns relatórios investigativos com deferimento de escutas telefônicas, pode ser identificada a existência, estabilidade e o modus operandi de novo grupo organizado que atua no DF furtando e receptando combustíveis, a exemplo de operações “DIANOMEA” e “S10” deflagradas anteriormente. O minucioso relatório 335/2022 – CORPATRI apresentado pela Autoridade Policial e que subsidia a representação indica que MARCONDES RODRIGUES DOS SANTOS, RENATO SOARES DA MATA e DJALMA ALVES DER OLIVEIRA, motoristas de caminhões-tanque da FCB Logística, empresa que presta serviço de exclusividade para BR Distribuidora, fraudam a quantidade de combustível existente e subtraem para si, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, quantidades de combustíveis existentes nos tanques dos caminhões - a partir das sobras para posterior revenda aos receptadores. Ainda segundo a Autoridade Policial, NATÃ SOARES DA SILVA, vulgo “BAIANINHO”, RUBENS MARCIEL DA SILVA, vulgo “VOVO”, JÔ SOUSA RODRIGUES seriam os receptadores que adquirem dos motoristas o combustível subtraído, sendo eles os responsáveis pelo transporte e revenda aos consumidores finais e pela prática do comércio ilegal na venda, distribuição e aquisição do produto. Por fim, a Autoridade Policial indica VAGNER DA SILVA, RAIMUNDO NONATO ALVES DE OLIVEIRA, GILVANO ANTONIO DE OLIVEIRA, VALDIVINO ALVES SILVA, MILTON VIEIRA DE SOUSA, vulgo “METTO” como receptadores finais que adquirem, em lugares previamente definidos, sem recibos e qualquer controle de segurança, os combustíveis para uso próprio. Conforme se observa no relatório de investigação, cujos fundamento também adoto para decidir, apresenta em detalhes os elementos informativos aqui indicado de forma sintética, com respectivos diálogos extraídos. Tais elementos evidenciam de forma concretar indícios da participação do grupo ora individualizado, nas tratativas sobre a venda do combustível furtado e transporte do produto em galões no porta malas dos veículos dos representados, evidenciando-se, ainda, o vínculo associativo entre os envolvidos para a prática de uma série de delitos. No mesmo sentido, conforme os diálogos de RUBENS MARCIEL DA SILVA, vulgo “VOVO” e MILTON VIEIRA DE SOUSA, vulgo “METTO (áudios 54217919, 54220467, 54221067, 54250891), JORGE MERCÊ DE SOUZA BRITO, VULGO “BARRIGA”, preso na Operação S10 em 2019, apesar de não ser alvo da presente operação, continua atuando na venda ilegal de combustíveis. Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre no ordenamento jurídico brasileiro a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio, não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, se preenchidas as determinações legais já apontadas. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, nota-se que os crimes em tese imputados aos agentes apresentam pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos (CP, 313, I). Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. Note-se a utilização de informações privilegiadas que enuncia a organização do grupo em questão, bem como, a série de delitos identificada ao longo das investigações praticados pelo mesmo grupo. Evidencia-se de forma concreta que não existem meios outros a salvaguardar a ordem pública, interrompendo-se a prática dos crimes, além da prisão cautelar dos ora representados, pois medidas alternativas à prisão não resultariam na interrupção das práticas delituosas. No presente caso, a Autoridade Policial enumerou indícios da materialidade e autoria da conduta delitiva apurada, conforme individualização apresentada, observável também no relatório que instrui a representação. Os investigadores minudenciaram os indícios que vinculam os endereços aos suspeitos, residência destes e possíveis locais utilizados pela facção. Há, portanto, elementos suficientes a amparar a pretensão da Autoridade Policial. Posto isso, diante das razões expostas, com fundamento nos arts. 240, 312 e 313 do Código de Processo Penal, DEFIRO os pedidos formulados na representação policial e: I - DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCONDES RODRIGUES DOS SANTOS, RENATO SOARES DA MATA, DJALMA ALVES DE OLIVEIRA, NATÃ SOARES DA SILVA, vulgo “BAIANINHO”, RUBENS MARCIEL DA SILVA, vulgo “VOVO”, JÔ SOUSA RODRIGUES, VAGNER DA SILVA, RAIMUNDO NONATO ALVES DE OLIVEIRA, GILVANO ANTONIO DE OLIVEIRA, VALDIVINO ALVES SILVA, MILTON VIEIRA DE SOUSA, vulgo “METTO”, todos devidamente qualificados na representação...” Pelo que se nota acima, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na legislação adjetiva, bem como fundada em lastro probatório colhido durante a investigação pela Autoridade Policial. Com efeito, ao contrário do alegado pelo requerente, há indícios de que cometeu diversos crimes de receptação qualificada e de que integra uma associação criminosa voltada para a prática de outros crimes contra a ordem econômica e ao meio ambiente. In casu, verifica-se que foram captados diálogos que evidenciam a continuidade da prática delitiva mesmo após a deflagração das Operações “DIANOMEA” e “S10”, onde o requerente e outros indivíduos continuaram a cometer os mesmos crimes, demonstrando total desrespeito pela ordem jurídica. Tal fato, por si só, já justifica a manutenção da prisão preventiva, pois demonstra o risco que a liberdade do requerente representa para a sociedade. Conforme consta no decreto da prisão preventiva consignou-se que"...NATÃ SOARES DA SILVA, vulgo “BAIANINHO”, seriam os receptadores que adquirem dos motoristas o combustível subtraído, sendo eles os responsáveis pelo transporte e revenda aos consumidores finais e pela prática do comércio ilegal na venda, distribuição e aquisição do produto...". Confira-se o que constou em parte do relatório de investigação: “Na conversa abaixo Baianinho conversa com Renato alvo desta interceptação e combinam de furtar combustível 5 galões de combustível, aqui chamado de “cremosinho”, e combinam de furtar na cerca, local perto da distribuidora usado para furtar combustível" (ID 121562128 p. 69 da cautelar). Nota-se, então, a continuidade na prática dos delitos pelo requerente. Continuidade que não pode ser tolerada pelo Estado, razão pela qual deveria ser cessada e, no caso, a única medida efetiva é a prisão cautelar determinada por este juízo. Assim, os elementos colhidos durante a investigação evidenciaram, de forma concreta, a necessidade da prisão cautelar e que seriam insuficientes outras medidas cautelares, pois, como já alinhavado acima, há a necessidade de interromper a atuação do grupo criminoso. Note-se que a prisão cautelar tem lugar para cessar a prática delituosa de Associação Criminosa e que medidas cautelares não possuem a mesma eficácia. Neste sentido confira-se: [...] VII - Conforme a jurisprudência do col. Pretório Excelso, também enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva [...] (STJ, RHC 110.377/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019). [...] 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009). [...] (STJ, RHC 99.572/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 01/04/2019). No mais, sorte não assiste à defesa quando fundamenta a ilegalidade da prisão sob a alegação de que o requerente é réu primário, com bons antecedentes e possui residência fixa. Sobre tal argumento já se julgou. Confira-se: [...] Impõe-se a manutenção da prisão cautelar, pela necessidade de garantia da ordem pública, se estão presentes indícios da autoria e materialidade do crime. 2) O fato de o agente ser primário, ter bons antecedentes e residência fixa não obsta, por si só, sua prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3) As circunstâncias do delito indicam que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são inadequadas ao caso. 4) Ordem denegada. (Acórdão n.1069938, 07178047520178070000, Relator: ANA MARIA AMARANTE 1a Turma Criminal, Publicado no PJe: 30/01/2018) Noutro giro, em resposta ao Ofício 254/2022, o Juízo da VEP informou que o investigado, ao ser admitido no Centro de Detenção Provisória, negou ser portador de doenças preexistentes, patologias em tratamento, bem como fazer o uso de medicação de forma contínua. O médico responsável pelo Núcleo de Saúde do Centro de Detenção Provisória, Dr. Guilherme de Oliveira Silva, ao examinar o requerente emitiu o seguinte parecer: “o interno encontrava-se em bom estado geral, consciente, orientado tempo e espaço. Apresentava-se hidratado, nutrido, eupneico, corado, normotenso. Aparelhos Cardíaco e Respiratório não apresentavam alterações patológicas no momento do exame. Avaliação estado mental sem alterações. Relatou histórico de Gastrite e Colelitíase assintomática no momento. Nesta Consulta não apresentou moléstia grave ou debilitante”. Destarte, ausentes motivos para a revogação da prisão preventiva, já que para o deferimento do pleito em análise, há de existir nos autos elementos que modifiquem o entendimento exarado na decisão que decretou a prisão cautelar do requerente, o que não ocorre, pois da análise dos autos, conforme visto acima, nota-se que não foram apresentados fatos novos aptos a modificar os motivos pelos quais foi decretada a prisão preventiva do requerente. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado por NATÃ SOARES DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, mantendo-se a prisão cautelar. Sem recurso, traslade-se cópia desta decisão para os autos principais e arquivem-se com as cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se.' Infere-se, assim, que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente se encontra suficientemente motivada e devidamente fundamentada, pautando-se na decisão primeva que procedeu à análise dos requisitos dos arts. 312 do CPP, destacando a presença do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis. Desse modo, restam preenchidos os requisitos do art. 315 do CPP e do art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. Dos requisitos do art. 312 do CPP - Não bastasse, a prova indiciária mostra de forma clara a materialidade do delito, a forma de articulação da quadrilha e os indícios de autoria no que toca à participação do paciente, senão vejamos (ID 35533996, p. 7/14): “(...) O IP 83/2021 – CORPATRI foi instaurado para apurar novo grupo criminoso responsável pela prática de furtos e receptação de combustível no DF, “Operação Ódigos”, pois, mesmo com a deflagração das Operações “DIANOMEA” e “S10”, restou constatado que algumas pessoas, apesar da repercussão das prisões à época, ainda continuavam praticando os referidos crimes. Nesse passo, com base na Denúncia 8655/DICOE e alguns relatórios investigativos Vossa Excelência deferiu escutas telefônicas e pôde ser observado, com muita clareza, a permanência, estabilidade e o modus operandi da delinquência organizada que atua no DF furtando e receptando novamente combustíveis, a exemplo das operações acima citadas, não havendo que se falar na existência de associação ocasional. Com efeito, são criminosos habituais que praticam os furtos e receptações em horários e locais variados no DF, mas quase sempre nas cercanias da BR Distribuidora, que fica situada no Setor de Industria e Abastecimento – SIA, fazendo do crime um modo de vida. O proprietário da empresa FCB Logística e Serviços Gerais Ltda, que presta serviço de exclusividade para BR Distribuidora, FLÁVIO RODRIGUES BARCELOS, foi ouvido nos autos da Ocorrência 6.269/2021 – 1a DP e disse que as vítimas são os proprietários dos 80 postos de combustíveis da bandeira BR, que desconhecem o furto do produto. As investigações apontaram, com muita nitidez, as classes dos integrantes da seguinte forma: (...) (ii) Receptadores que adquirem dos motoristas (item i) os combustíveis retirados de forma fraudulenta dos caminhões-tanque e transportam em galões para outros locais, revendendo logo em seguida, praticando comércio irregular, sendo chamados de jiboeiros. São eles: NATÃ SOARES DA SILVA, vulgo “BAIANINHO”, RUBENS MARCIEL DA SILVA, vulgo “VOVO” e JÓ SOUSA RODRIGUES. E continua: “Nesse sentido, as investigações evidenciaram que, entre julho de 2021 e março de 2022, os investigados formaram uma organização criminosa dedicada à prática dos crimes de furto qualificado, receptação qualificada, crimes contra a ordem econômica e delitos ambientais, sendo certo que MARCONDES e RENATO exercem o comando da organização. Registre-se, por pertinente, que é prescindível que todos os integrantes se conheçam ou mantenham contato ou participem de todas as ações do grupo. Pelo contrário, bastam que tenham conhecimento do contexto criminoso para serem responsabilizados, o que é o caso.” Quanto à forma de organização dos investigados, narra a autoridade policial que: “Nesse passo, os investigados do item (I) subtraem, mediante fraude, sempre nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, quantidades enormes de combustíveis existentes nos tanques dos caminhões - a partir das sobras deixadas, de propósito, nas mangueiras após a entrega do produto -, sem que a vítima perceba que está sendo furtada e, em outros momentos, tampando o sistema de monitoramento dos caminhões e furtando o combustível, conforme vastidão de áudios. Após, o produto é repassado aos receptadores intermediários (jiboeiros). Segundo o Manual Operacional dos Postos, Capítulo 04, item “descarga” pag. 21, percebe-se que todo combustível deve ser descarregado no cliente, conforme já tinha alertado FLÁVIO RODRIGUES BARCELOS na sua oitiva. Já os investigados do item (ii), adquirem e transportam em galões, no exercício de atividade comercial ou industrial, combustível produto de crime cuja origem ilegal deveriam saber, subtraídos dos 80 postos de combustíveis da bandeira BR pelos motoristas, e, posteriormente, revendem aos consumidores finais, praticando, assim, reiteradamente, comércio ilegal na venda, distribuição e aquisição de petróleo. Por fim, os integrantes do item (iii) fecham a delinquência estruturada, adquirindo os combustíveis, em proveito próprio, em circunstâncias duvidosas, entregues em galões, lugares previamente definidos, sem recibos e qualquer controle de segurança, que pelas circunstâncias sabe ser produto de crime, mantendo em depósito combustível perigoso à saúde humana e ao meio ambiente." Depreende-se, portanto, que Natã é considerado jiboeiro: receptador que adquire dos motoristas os combustíveis retirados de forma fraudulenta dos caminhões-tanque e transportam em galões para outros locais, revendendo logo em seguida, praticando comércio irregular. Em que pese a defesa sustentar que há um equívoco na interpretação dos diálogos interceptados pela polícia, alegando que o termo “cremosinho” refere-se à marca de sorvete que o paciente comercializa, não esclarece o motivo pelo qual um vendedor ambulante de doces e sorvetes, mantinha em depósito, em sua residência, 12 (doze) galões de combustível. Ademais, as degravações telefônicas evidenciam que os indiciados criam apelidos e codinomes para evitar o uso do vocábulo combustível, a indicar que a tese da defesa está completamente dissociada do conjunto probatório indiciário. Quanto ao suposto equívoco na menção de que o paciente vem atuando nas atividades ilícitas desde as operações policiais anteriores, não há nos autos elementos mínimos de prova que contrariem tal assertiva, sendo certo que as escutas telefônicas demonstraram o envolvimento de Natã com pessoas investigadas na Operação S10 e Dianomeia, o que por ora se mostra suficiente para dar verossimilhança à ilação policial. Tenho, pois, que estão presentes os requisitos necessários para a manutenção da custódia cautelar do paciente, diante da presença do fumus comissi, decorrente da prova da existência do crime, e de fortes indícios de autoria, bem como do periculum libertatis, ante os termos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando os fatos delituosos que lhe são imputados e os que ainda estão em apuração. No que concerne às condições pessoais favoráveis do paciente, o fato de ter ocupação lícita e residência fixa não se mostra suficiente para afastar a gravidade concreta do delito que lhe está sendo imputado, devido à periculosidade social, representada pela prática, em tese, dos delitos de associação criminosa e receptação, com grande capacidade de articulação e utilização de diversos aparatos para o sucesso da empreitada, além do grande prejuízo patrimonial causado às vítimas e à ordem econômica. Nesse cenário, não há manifesta ilegalidade na manutenção de sua prisão preventiva que esteja a causar o alegado constrangimento ao paciente, impondo-se seja preservada a ordem pública e econômica, bem como seja resguardada a sociedade da instabilidade que a liberdade do paciente pode causar, nos termos do art. 312 do CPP. 3. Do pedido de extensão da decisão que concedeu liberdade provisória aos corréus - Com efeito, a extensão da decisão que concede benefício a corréu depende da similitude das circunstâncias fáticas. Na hipótese, os corréus que tiveram a prisão preventiva revogada foram identificados como receptadores finais, a saber: Gilvano Antonio de Oliveira (ID 35549164), Milton Vieira de Souza (ID 35549165), Vagner da Silva (ID 35549166) e Raimundo Nonato Alves de Oliveira (ID 35549167), ao passo em que o paciente foi identificado como jiboeiro, conforme explicitado acima, tendo papel mais relevante na quadrilha. Desse modo, não há como lhe conceder a mesma benesse se não há similitude das circunstâncias fáticas. Amparando a tese, é o julgado deste colegiado: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES FÁTICO-JURÍDICA. ORDEM DENEGADA. 1. Estando devidamente fundamentada a decisão que determinou a prisão preventiva e estando demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, sobretudo em razão da apreensão de grande quantidade de drogas, a segregação cautelar se impõe. 2. In casu, a periculosidade do paciente é manifesta, haja vista que ele tinha em depósito cerca de 40 Kg (quarenta quilos) de maconha, o que revela a sua elevada capacidade de difusão de entorpecentes na comunidade e a inequívoca intranquilidade social que tal conduta acarreta. 3. A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não obsta a decretação da prisão preventiva. 4. Não é cabível a extensão do benefício de relaxamento da prisão ao paciente quando divergentes as circunstâncias fáticas do corréu. 5. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. (Acórdão 1397729, 07422466620218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao estado de saúde do paciente, melhor sorte não assiste à defesa, pois a decisão ora em exame baseou-se na prova dos autos que, de um lado, demonstra que o paciente, ao ser admitido no Centro de Detenção Provisória negou ser portador de qualquer doença e, de outro, indica que o paciente, após exame médico a pedido do juízo, está em boas condições clínicas, estando assintomático em relação à gastrite e à colelitíase. Enfim, no que concerne aos cuidados com a genitora, já bem idosa, não vislumbro, neste juízo estreito, que o paciente seja o único a dispensar-lhe cuidados, pois a alegação se mostra contrária à atividade comercial por ele exercida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à d. autoridade apontada como coatora, pois não há nestes autos nenhuma informação anterior, como alega a defesa. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 25 de maio de 2022 17:08:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator